Tribunal: TJMT
Processo: 1015551-67.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015551-67.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE

OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA ORTEGA KROLING - CPF: 054.467.791-93 (APELANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA - CPF: 081.991.357-00 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA - CPF: 081.991.357-00 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA ORTEGA KROLING - CPF: 054.467.791-93 (APELADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE MARIA DE FATIMA ORTEGA KROLING PROVIDO E O DE MARIA DE FATIMA ORTEGA KROLING DESPROVIDO. POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALUNA DE MEDICINA – BENEFICIÁRIA DO FIES – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – REJEITADA – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO –
MÉRITO
– FINANCIAMENTO DE 89,83% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – NEGATIVA DE REMATRÍCULA – COBRANÇA IRREGULAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DESPROVIDO.

Embora o STJ no REsp n.o 1.155.684/RN, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, resolveu pela inaplicabilidade das regras do Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados no âmbito do Programa de Financiamento Estudantil-FIES, tem-se que a relação jurídica posta nestes autos está limitada à Instituição de Ensino e o acadêmico, de modo que, nesta situação, aplicam-se as regras do referido
Códex.
Precedentes desta Corte.

Verificado no caso concreto que a autora obteve financiamento de 89,83% dos encargos educacionais, que abrangem a parcela da semestralidade paga à instituição de ensino, o que torna devido somente a cobrança da diferença não financiada (10,17%), mostra-se vedada a cobrança de qualquer taxa adicional além da citada anteriormente.

O dano moral está suficientemente demonstrado, uma vez que a autora, em razão de cobranças que nem sequer eram devidas foi impedida de fazer a rematrícula do curso, cujo fato causou indiscutível constrangimento psíquico e social a aluna.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1015551-67.2018.8.11.0041

APELANTES:

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA e MARIA DE FATIMA ORTEGA KROLING

APELADO:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
e por
MARIA DE FATIMA ORTEGA KROLING
contra sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Sinii Savana Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais no 1015551-67.2018.8.11.0041
,
ajuizada em face da
primeira recorrente
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar inexistente o débito junto à parte ré, além do valor correspondente a 10,17%, bem como eventuais cobranças de mensalidades realizadas no decorrer da demanda, confirmando a tutela de urgência deferida anteriormente.

Além disso, em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A
instituição-apelante
relata, em síntese, que autora-apelada afirmou ser estudante do curso de medicina custeado em 89,83% pelo Financiamento Estudantil (FIES) desde 2016/1, e que apesar do financiamento, a ora recorrente arbitrariamente reduziu o percentual coberto pelo FIES, gerando-lhe uma cobrança de R$2.873,30 (dois mil, oitocentos e setenta e três reais e trinta centavos), pelo que postulou pela declaração de inexistência do débito junto à parte ré; a abstenção de cobrança de qualquer diferença na mensalidade até a conclusão de seu curso e de negativação do nome em órgãos de proteção ao crédito; não criar óbice a autora de utilizar o portal do acadêmico e demais serviços disponíveis e o pagamento de indenização por danos morais, pleitos esses que restaram parcialmente acolhidos pela togada singular.

Irresignada, preliminarmente, suscita a afronta ao artigo 489, §1o, IV do CPC, por ausência de fundamentação da sentença, uma vez que baseou a procedência da ação à luz do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, defende que, conforme o Recurso Especial no. 1184653, a relação travada com o estudante que adere ao programa do crédito educativo não se identifica relação de consumo.

Quanto ao mérito, discorre acerca da ilegalidade da trava sistêmica imposta de forma unilateral pelo FNDE. Ainda, diz haver negativa de vigência do artigo 1o da Lei no. 9.870/1999, que trata sobre o reajuste do valor da mensalidade, sendo que sua aplicabilidade acaba por afrontar à autonomia universitária para fixar os valores das mensalidades e da aplicação do princípio da isonomia entre os alunos de mesmo curso e período.

Por fim, afiança a regularidade da dívida, tendo em vista que há diversos julgados reconhecendo ser dever do estudante arcar com o saldo remanescente não financiado pelo FIES, por expressa previsão contratual, pelo que pede o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença de primeiro grau (Id. 52092528).

Por sua vez, a
autora-apelante
, em suas razões recursais, afirma que deve ser indenizada à título de danos morais pela suposta permanência de cobranças mediante
prints
de telas do portal do aluno, bem como em razão da restrição pedagógica à matrícula e aditamentos por parte da IES (Id. 52092534).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id’s. 52092538 e 52092552).

O preparo foi recolhido pela instituição-requerida (Id. 52092529 – Pág. 1), sendo a autora beneficiária da assistência judiciária (Id. 52071048 – Pág. 2).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL:

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA TATIANA TOMIE ONUMA, OAB/MT 26653/A.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há que se falar em nulidade da sentença, amparada no artigo 1.013, §3o, IV do CPC/2015, por aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Isso porque, embora o STJ no REsp no. 1.155.684/RN, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, resolveu pela inaplicabilidade das regras do CDC aos contratos firmados no âmbito do Programa de Financiamento Estudantil-FIES, tem-se que a relação jurídica posta nestes autos está limitada à Instituição de Ensino Superior e o acadêmico, de modo que, nesta situação, aplicam-se as regras do referido
Códex
.

Aliás, questão assemelhada restou analisada
recentemente
em julgado da Quarta Câmara de Direito Privado, redigido nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA RECORRIDA – PRELIMINAR REJEITADA –
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE
– AUTOR QUE É BENEFICIADO EM 100% (CEM POR CENTO) DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS DO FIES – COBRANÇA DE SUPOSTO SALDO RESIDUAL – ILEGALIDADE – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I –

Não há qualquer vedação para se aplicar o Código de Defesa do Consumidor, haja vista que a discussão travada entre as partes, não diz respeito aos termos do financiamento obtido pelo estudante junto ao Governo Federal, mas, tão somente sobre a ilegalidade ou não da cobrança de suposto saldo residual apontado pela Instituição de Ensino Superior – IES
. II – Qualquer discussão acerca de “trava sistêmica” imposta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE não pode ser oposta contra o aluno financiado, haja vista que não foi ele quem a estabeleceu. III – Refutando de vez qualquer pretensão da ré, ora apelante, em reformar a sentença recorrida, extrai-se dos autos que, embora aponte que o valor repassado pelo Fundo de Financiamento Estudantil – FIES está abaixo do valor da semestralidade do curso de medicina por ela cobrado, fato é que tal tese não passa de mera alegação, eis que desprovida de qualquer alicerce probatório”
(TJ-MT – AC: 10167612220198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2020)

Diante disso,
rejeito
a preliminar em voga.

No tocante ao mérito do recurso, infere-se dos autos que
MARIA DE FATIMA ORTEGA KROLING
ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e reparação por danos morais em desfavor de
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
, sob o argumento de que é acadêmica de medicina, e, nesta qualidade, formalizou contrato de prestação de serviços educacionais com a IES no 1o (primeiro) semestre letivo de 2016 (período 2016.1), contratando o FIES para cobrir o equivalente a 89,83% (oitenta e nove inteiros e oitenta e três centésimos por cento) do valor das semestralidades escolares do seu curso, conforme cláusula 4a do Contrato no. 10.0686.185.0001647-65, datado de 24/02/2016.

Contudo, no primeiro semestre de 2018, a requerente foi surpreendida pela cobrança realizada pela requerida no importe de R$2.873,30 (dois mil, oitocentos e setenta e três reais e trinta centavos), além de ser informada que a instituição de ensino reduziu unilateralmente o percentual financiado pelo FIES de 89,83%, posteriormente para 85,34%, e, por fim, para 64,63%, o que ensejaria na necessidade de custear com recursos próprios uma parte muito maior do pagamento das mensalidades que já custeava, além de impedi-la de formalizar a rematrícula, de realizar provas e de não efetivar o aditamento do contrato para o segundo semestre de 2018, o que entende ser ilegal.

O juízo de primeiro grau deferiu o pleito de tutela antecipada em favor da autora, para suspender a cobrança dos valores em discussão, autorizar sua rematrícula, determinar o aditamento do contrato do FIES e a abstenção da requerida no tocante à negativação do nome da aluna em razão dos débitos objeto da demanda.

Após regular processamento do feito, a magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar inexistente o débito junto à parte ré, além do valor correspondente a 10,17%, bem como eventuais cobranças de mensalidades realizadas no decorrer da demanda, confirmando a tutela de urgência deferida anteriormente.

Por fim, em razão da sucumbência recíproca condenou ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Pois bem. Capitulado, na essência, os fatos, cumpre dizer, de início, que o financiamento concedido pelo FIES (Fundo de Financiamento Estudantil) é um autêntico financiamento bancário com a finalidade de viabilizar o acesso à formação profissional daqueles que não lograram ingressar em universidades públicas.

A
instituição-apelante
aponta a ilegalidade da trava sistêmica imposta de forma unilateral pelo FNDE, sob o argumento de que a partir de dezembro de 2016, houve diversas alterações das normas que regulamentam o FIES, que foi imposta ao teto de R$42.983,70 (quarenta e dois mil, novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos), de modo que qualquer tentativa em formalizar o aditamento em valor superior – por exemplo, em aplicar o valor integral praticado pela IES a título de semestralidade escolar do curso de medicina – resta impedida.

Além disso, sustenta que o artigo 1o da Lei no. 9.870/1999, que dispõe sobre o valor total das anuidades escolares e outras providências, determina que
“(i) o reajuste deverá ser efetivado com base na última parcela da anuidade ou da semestralidade fixada no ano anterior e (ii) poderá ser acrescido ao valor total anual o montante proporcional à variação de custos a título de pessoal e de custeio; não havendo, portanto, qualquer limitação ou mesmo indicação de qual será o índice/percentual praticados pela IES, cuja situação a seu ver viola o Princípio da Livre Iniciativa e da isonomia e a autonomia universitária
”.

Ocorre que, a provável discussão acerca de “
trava sistêmica
” atribuída ao FNDE não pode ser oposta ao aluno, principalmente porque o Fundo não figura como parte neste processo.

O mesmo argumento também cabe aos temas suscitados pela recorrente sobre a negativa de vigência ao art. 1o da Lei no. 9.870/199, que trata sobre o reajuste do valor da mensalidade; sobre a afronta à autonomia universitária para fixar os valores das mensalidades e sobre o princípio da isonomia, porquanto nenhum deles diz respeito à relação havida entre a instituição educacional e o aluno.

A propósito, não é outro o entendimento adotado por esta Corte de Justiça em casos envolvendo o mesmo assunto, senão vejamos:

“(...) eventual discussão acerca de ‘trava sistêmica’ atribuída ao FNDE, não pode ser oposta contra o aluno, máxime nos limites da presente ação em que o Fundo não figura como parte. A mesma sorte cabe aos temas suscitados pela apelante sobre a negativa de vigência ao art. 1o, da Lei no 9.870/199, que trata sobre o reajuste do valor da mensalidade; sobre a afronta à autonomia universitária para fixar os valores das mensalidades e sobre o princípio da isonomia que deve haver entre os alunos de mesmo curso e período, porquanto nenhum deles diz respeito à relação havida entre a instituição educacional e o aluno. De modo que se revela impertinente o questionamento acerca de alteração de valores ou trava do sistêmica do FIES”
(N.U 1016582-25.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 22/07/2020)

Por outro lado, aduz que a cobrança é regular, tendo em vista que há diversos julgados reconhecendo ser dever do estudante arcar com o saldo remanescente não financiado pelo FIES, por expressa previsão contratual (parágrafo único da Cláusula Quinta do contrato do FIES).

Na hipótese, observa-se que no momento do aditamento do contrato de financiamento (Id. 52071042 – Pág. 1 a 3), a instituição de ensino declarou que o estudante preencheu todas as condições para a renovação do financiamento estudantil, só consignando que a demandante teria que adimplir com o saldo não financiado pelo FIES.

Considerando que a autora obteve financiamento de 89,83% dos encargos educacionais, que abrangem a parcela da semestralidade paga à instituição de ensino, torna devido somente a cobrança da diferença não financiada (10,17%), qual seja, os R$692,14 (seiscentos e noventa e dois reais e quatorze centavos), portanto, vedada a cobrança de qualquer taxa adicional além da citada anteriormente.

Por outro lado, não se pode negar que a instituição-demandada também é beneficiária do programa de financiamento estudantil do Governo, por vontade própria, evidentemente movida pelas vantagens que aufere com isso e podendo dele se desligar a qualquer tempo, desde que honrados os contratos até então convencionados.

Sendo assim, ao aderi-lo, anuiu com as normas que regulamentam o Fundo, não sendo razoável admitir em sede de cognição exauriente que não estivesse plenamente ciente dos custos projetados para o curso e dos valores cobertos pelo programa, com o que, não poderia, posteriormente, sob a arguição de existência de diferença residual, repassá-la ao aluno, que teve o benefício deferido em 89,83%, de modo que a diferença que está sendo cobrada a esse título não encontra justificativa nos autos.

Para complementar, confira-se o que dispõe o artigo 1o da Portaria no. 638/2017 do MEC:

“ Art. 1o – Estabelecer para o 2o semestre de 2017 o valor máximo de financiamento para realização de contratos e aditamentos de renovação semestral no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies:

I – Contratos formalizados até o 2o semestre de 2016: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

II – Contratos formalizados a partir do 1o semestre de 2017: R$ 30.000,00 (trinta mil reais), cabendo ao estudante arcar com a eventual diferença. ”

Denota-se da leitura do dispositivo citado, em se tratando de contrato formalizado até 2016, como é o caso da autora (Id 52071041 – Pág. 12), nenhuma diferença pode ser cobrada da aluna, somente os contratos perfectibilizados a partir de 2017.

Nesse sentido, elucidativo é o seguinte acórdão proferido pelo egrégio Tribunal de Justiça, cuja ementa transcrevo abaixo:

“APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE –
DÍVIDA NÃO COMPROVADA – COBRANÇA INDEVIDA
– DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO NÃO ACOLHIDOS – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativo a mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa”
.
(N.U 1002524-03.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)

Quanto ao
dano moral
, a autora pugna pela fixação da indenização em razão da permanência das cobranças, conforme consta no portal do aluno, bem como em razão da restrição pedagógica à matrícula e aditamentos por parte da IES, que só foram possíveis mediante o deferimento da tutela de urgência.

No tocante as supostas cobranças realizadas, tem-se que plataforma do Portal do Aluno é parametrizada com o sistema financeiro da demandada de cunho informativo ao discente, isto é, apresenta espelho da situação do aluno em âmbito administrativo/institucional, de modo que não é possível atestar que as cobranças persistem até mesmo porque a aluna não teve seu nome incluído em órgãos de restrição ao crédito (Id. 52092540 – Pág. 1) em razão da dívida supramencionada.

Agora, no tocante a irregularidade da cobrança, que culminou na impossibilidade de rematrícula e de aditamento do contrato do FIES, aqui sim, tem caracterizada situações que ultrapassam o mero dissabor.

No caso concreto, tem-se que a demandada prestou serviço defeituoso no que diz respeito à cobrança indevida de valores à aluna, frente ao financiamento de 89,83% que a beneficiava e, ainda, impediu que ela se matriculasse no semestre seguinte e desse continuidade a sua graduação.

Como é cediço, para que o dano moral seja configurado é necessário haver ato ilícito, dano e nexo causal entre este e aquele.

O dano está suficientemente demonstrado, uma vez que, em razão de cobranças que nem sequer eram devidas, a apelante foi impedida de acompanhar regularmente o curso, cujo fato causou indiscutível constrangimento psíquico e social a aluna que, se vê frustradas as suas justas expectativas de realização acadêmica e profissional, o que extrapola os dissabores habitualmente vividos e esperados entre o estudante e a instituição de ensino.

Tal infortúnio, evidentemente, foi causador de desgaste emocional, traduzido em frustração, desapontamento, insegurança e angústia, bem como de prejuízo material, porquanto a requerida aplicara seu tempo e seus recursos no intuito de atingir sua formação, com vistas a ingressar no mercado laboral investida de qualificação específica, que provavelmente lhe proporcionaria atingir maior satisfação, segurança e realização.

O ato ilícito, por sua vez, como já registrei, ficou caracterizado pelas cobranças indevidas que culminou no impedimento da autora em rematricular nos semestres letivos subsequentes, cujo nexo causal está totalmente atrelado à conduta irregular da Instituição.

Por oportuno, colaciono os seguintes precedentes de outros Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FIES. ADITAMENTO DE TRANSFERÊNCIA. CIÊNCIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO.
COBRANÇA IRREGULAR DAS MENSALIDADES PELO VALOR TOTAL
. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA.
FALHA DO SERVIÇO
. RESPONSABILIDADE NÃO AFASTADA PELAS FORNECEDORAS RÉS.
DEVER DE INDENIZAR
. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1. Ação proposta por aluno beneficiário do programa de financiamento FIES. 2. Demonstração da realização do aditamento de transferência e da ciência da Instituição de Ensino. 3. Cobrança indevida, nos três primeiros meses do ano de 2017, das mensalidades pelo valor total, desconsiderado o financiamento de 89,98% obtido pelo discente. 4. Ocorrência de falha do serviço não afastada pelas rés. 5.
Dano moral, decorrente da quebra do princípio da confiança, bem como da frustração da legítima expectativa do consumidor, de completar sua formação na instituição escolhida sem a ocorrência de situações alheias à sua vontade e danosas ao seu equilíbrio e bem-estar
. 6. Quantificação. Valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerada a ausência de prova de qualquer desdobramento mais gravoso, como negativação ou impedimento à matrícula/frequência em decorrência do fato narrado. ”
(TJ-RJ – APL: 00034940820198190031, Relator: Des (a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 03/03/2020, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-03-06)

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES INTEGRAL (100%).
COBRANÇA INDEVIDA. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
SENTENÇA REFORMADA. 1 – Celebrado contrato de prestação de serviço educacional entre a as partes, é cristalina a natureza consumerista da relação firmada, à qual se aplicam as previsões constantes do Código de Defesa do Consumidor. 2 – É fato que, no caso em análise, a Ré/Apelante cobrou a Autora por valor não devido em razão de financiamento estudantil, e, mesmo depois de reclamações, não foi sanada a irregularidade configurando falha na prestação do serviço. 3 – Viola o dever de informação a instituição de ensino que não prevê expressamente em seu contrato de prestação de serviço, nem informa ao aluno de maneira clara e adequada a respeito da necessidade estrita de adequação da grade curricular do semestre à matriz por ela estipulada como condição absoluta à manutenção do financiamento estudantil integral. 4 – Ao também se beneficiar com o cadastro no sistema de financiamento estudantil a instituição de ensino tem por obrigação informar o valor real das mensalidades, já considerados eventuais descontos aplicáveis, inclusive suas periodicidades e variações. 5 – O princípio da confiança, um dos impositivos do direito à informação do consumidor, garante a necessidade de preservação do direito de escolha do consumidor. 6 – A falha na prestação do serviço e o ato ilícito praticado pela Ré na realização de cobranças indevidas à Autora e posterior impedimento à sua matrícula e continuidade no curso superior configuram dano de natureza moral a ser indenizado, além da declaração de inexistência do débito cobrado pela Instituição de Ensino. 7 –
Indenização por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados o grau de culpa, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, bem como a finalidade compensatória; ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta, razão pela qual deve ser minorado o valor arbitrado a título de danos morais
. Apelação Cível provida”.
(TJRS, Acórdão 1134064, 07034024420178070014, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 8/11/2018. Pág. Sem Página Cadastrada.)

Assim, vislumbra-se que a compensação por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, bem como a finalidade compensatória; ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta.

Dessa forma, tenho que o valor deve ser fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais), pois condizente com os critérios alinhavados.

Consequentemente, em virtude da alteração da sucumbência recíproca,
impõe-se a readequação dos encargos da sucumbência, de modo que as custas processuais e honorários advocatícios devem ser suportados pela instituição-demandada, no percentual de 10% sobre o valor da causa, em conformidade com art. 85, §2o do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da instituição-demandada e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da autora para condenar a
requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir deste arbitramento (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do ato ilícito, imputando-lhe o ônus da sucumbência nos termos acima delineados.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL)

Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves:

Voto de pleno acordo com Vossa Excelência, em razão de que se existe um contrato que não foi cumprido, a universidade disponibilizaria a verba do contratado que é o FIES que não o cumpriu.

O aluno não pode ser considerado inadimplente, a não ser da parte pela qual é responsável, ou seja, o restante do montante para atingir os 100% (cem por cento) do valor do curso.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2o VOGAL)

Senhor Presidente:

Com todas as vênias à Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, peço vista dos autos para analisar a matéria, pois o caso trata de redução do valor do financiamento.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL)

A estudante contratou o FIES para que fizesse o pagamento de um percentual do curso e o restante seria por ela pago.

O FIES não respeitou a cláusula contratual e não pagou. Se ocorre a redução do percentual, inibe a universidade de receber o valor, ainda que em montante menor.

Quem inibiu o recebimento foi o FIES, que figura como contratado e não a aluna.

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Nesse caso, a questão é sobre a trava sistêmica e, inclusive, o julgado que trago em meu voto é da 4a Câmara de Direito Privado e de relatoria da Desembargadora Serly Marcondes Alves, nesse sentido.

V O T O RATIFICAÇÃO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2o VOGAL)

Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves:

Recebi o voto de Vossa Excelência, mas, a sustentação oral da douta advogada, gerou-me uma dúvida.

Com a devida vênia, peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

EM 02 DE SETEMBRO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 2o VOGAL, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. A RELATOR DESPROVEU O APELO DE.
IUNI UNIC

EDUCACIONAL LTDA E PROVEU O DE
MARIA DE FATIMA ORTEGA KROLING, SENDO ACOMPANHADA PELO
2o VOGAL.

SESSÃO DE 23 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor análise do caso, porque se trata de uma matéria que nos últimos anos passou a ser corriqueira no Judiciário, porém, ora é discutida numa relação entre o aluno e a instituição de ensino, ora entre aluno e o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional), perante a Justiça Federal. Todavia, a discussão tem sido a mesma (divergência de cobrança relativa ao FIES). Logo, aferir, precisamente, os limites da lide instaurada considerando estas relações, é condição para o reconhecimento do direito vindicado e a imputação da responsabilidade a quem realmente a tem.

Na hipótese, a autora, que também é apelante e apelada, afirma ser estudante de medicina custeada 89,83% pelo Financiamento Estudantil (FIES), desde 2016.1. Aduz que, apesar do financiamento, arbitrariamente reduziu o percentual coberto pelo FIES e gerou cobrança à autora-recorrida nos valores de R$ R$ 2.873,30 (dois mil oitocentos e setenta e três reais e trinta centavos). Por isto, pugnou pela declaração de inexistência do débito junto à parte ré, que também apela e é apelada, para que fosse determinado a esta se abster de cobrar qualquer diferença da parte até a conclusão de seu curso, além daqueles que já são suportados pelo FIES; além de indenização por danos morais.

De outro lado, está a instituição ré, alegando que o débito cobrado é devido, tendo em vista o descumprimento do contrato FIES por parte do FNDE, em razão da trava sistêmica imposta no Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), o que teria resultado na responsabilidade da estudante ao pagamento do saldo remanescente, conforme previsão contratual.

Pois bem.

Confesso que foi preciso fazer uma imersão profunda na sistemática de operacionalização do FIES (Financiamento Estudantil) e buscar no que consiste as “travas sistêmicas” que a instituição de ensino alega que vêm sendo imposta pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional), para, só então, me convencer da existência ou não de irregularidade e/ou arbitrariedade na cobrança do débito sobre o qual a aluna – apelante, pleiteou a declaração de nulidade.

Assim, antecipo vênia pela delonga do voto, mas a introdução ao assunto, de forma sistemática e temporal, englobando a legislação pertinente, os elementos contratuais e as minúcias do financiamento (mudanças, inclusive), é impositiva, para elucidar a conclusão deste voto.

De início, insta ressaltar que, apesar do que disse a Eminente Relatora de que a discussão acerca da trava sistêmica atribuída ao FNDE e os reajustes do valor da mensalidade não fazem parte da discussão do feito, em verdade, estes argumentos compõe a questão posta em Juízo e são condicionantes para a conclusão do meu entendimento. Por outro lado, acaso se entenda pela necessidade do FNDE compor a lide para legitimar a discussão, a meu ver, o feito deveria ser encaminhado à Justiça Federal – que passa a ser a competente para o julgamento.

Penso, todavia,
s.m.j.
que não haveria necessidade do FNDE compor a lide, acaso fique clara a relação obrigacional e os motivos da cobrança impugnada pela requerente/apelante, porquanto, para afastar a responsabilidade da instituição de ensino, não impõe, necessariamente, condenação do FNDE, pela lógica, já que este fundo não compõe a lide, sob o aspecto processual.

Com efeito, a sistemática de operacionalização do FIES deveria ser uma matemática simples, como apresentado na petição da autora. Todavia, em decorrência do advento de fatos novos de competência do FNDE, que teve o condão de limitar o valor contratado, a situação passou a exigir uma leitura atualizada do financiamento, para, então, se concluir se há ou não irregularidade na cobrança.

Isso porque, repito, em que pese o FNDE não participar da lide, é necessário trazer à baila qual é a responsabilidade deste na questão contratual do financiamento, já que os fatos narrados pela requerente decorreram, em verdade, das alterações implementadas por este Fundo, na sistemática do FIES, ao longo dos últimos anos, que vieram a ocasionar as inconsistências sistêmicas atuais, que geraram o imbróglio aqui discutido e é objeto de inúmeras demandas judiciais pelo Brasil a fora.

Para que possamos entender a sistemática deste financiamento estudantil, necessário pontuar que, segundo art. 3°, §1o, incisos I a V, da Lei n.o 10.260/20011, a gestão do FIES cabe ao Ministério da Educação (MEC), na qualidade de formulador da política de oferta de financiamento e supervisão, bem como ao FNDE, na condição de operador.

A operacionalização do FIES, tanto para fins de inclusão de novos alunos, como para as renovações e aditamentos aos contratos em curso, são efetivadas integralmente por meio eletrônico, mediante o uso do Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), que é mantido e gerido pela Diretoria de Tecnologia da Informação do Ministério da Educação (DTI/MEC).

Neste viés, importante ressaltar que a instituição de ensino não gerencia, tampouco possui capacidade de interferência na concessão do financiamento - não sendo, inclusive, sequer parte do contrato celebrado entre os estudantes financiados e o FNDE
. Daí porque, como dito, é inevitável esclarecer o papel do FNDE, para esclarecimento e solução da lide.

Feitos estes esclarecimentos acerca das competências e responsabilidades dos agentes envolvidos na concessão e operacionalização do FIES, cumpre delinear, em um contexto temporal, a forma como o FNDE veio alterando e moldando os critérios de concessão e renovação dos contratos FIES, a partir do ano de 2015, o que desaguou num cenário de instabilidade para as instituições de ensino e, indiscutivelmente, de insegurança para os alunos, já que
o contrato FIES dos alunos financiados passou a ser alterado pelo FNDE com a implementação da trava sistêmica no SisFIES
. Esta situação corrobora a imprescindibilidade de não se afastar a discussão sobre a atuação do FNDE nos autos.

Da cronologia das mudanças implementadas, no FIES.

A explanação cronológica é necessária, porque é o que vai explicar, ao final, a cobrança – objeto da ação originária.

Pois bem.

Até o 1o (primeiro) semestre letivo de 2015 (período 2015.1), os procedimentos de inscrição e de contratação do FIES eram regulamentados por meio da Portaria Normativa n.o 10, de 30.4.20102. O estudante elegível ao financiamento poderia solicitá-lo em qualquer época do ano, por meio de inscrição eletrônica efetivada via acesso ao SISFIES.

No início do ano de 2015, foi noticiado amplamente pela imprensa (
http://globoplay.globo.com/v/3960494/
), que o SisFIES foi retirado do ar, até que no dia 4.2.2015, o FNDE esclareceu que o travamento do SisFIES não era circunstancial e que o sistema estava sendo operado com vistas a limitar em até 4,5% (quatro vírgula cinco por cento) - sobre o valor do último aditamento - os reajustes e as variações anuais dos encargos educacionais praticados pela instituição de ensino no 1o (primeiro) semestre letivo de 2015 (período 2015.1). Em outras palavras, conforme fora divulgado pela mídia, os aditamentos ao FIES somente seriam concluídos se a instituição informasse, no âmbito do SisFIES, que o valor de sua semestralidade era igual ou inferior ao limite de reajuste da semestralidade estabelecido pelo FNDE (4,5%), ainda que esta informação não fosse verídica, ou seja, ainda que o valor inserido no SisFIES não correspondesse efetivamente a 100% (cem por cento) do valor praticado pela IES.

Naquela ocasião, o FNDE operacionalizou sobre os contratos FIES a
primeira trava sistêmica procedimental
,
de modo a restringir os valores a serem contemplados pelos contratos
. À época, milhares de estudantes demandaram judicialmente tanto em face das instituições de ensino, quanto do FNDE, questionando o fato de que seus contratos de financiamento, firmados inicialmente para acobertar o equivalente a 100% (cem por cento) do valor das mensalidades escolares, passaram a não ser mais hábeis a tanto, resultando em um saldo que deveria ser pago pelo aluno.

No 1o (primeiro) semestre letivo de 2016 (período 2016.1), porém, é onde tem enfoque a alegação da instituição apelante, quando diz que,
a arbitrariedade do FNDE foi ainda maior uma vez que,
sem qualquer justificativa prévia, limitou o valor máximo de financiamento semestral de todos os cursos ao teto de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais).

Este foi o procedimento seguido pela requerente/apelante, posto que o seu contrato FIES foi formalizado em 24.2.2016, conforme se denota do Contrato de Abertura de Crédito para o Financiamento Estudantil FIES n.o 10.0686.185.0007647-65 (Id n. 13398391), formalizado exclusivamente entre a requerente e o FNDE e colacionado aos autos pela própria, com vigência a partir do 1o (primeiro) semestre letivo de 2016.

Fato é que, com a imposição do citado teto - o qual a instituição apelante alega ser irregular - no 2o (segundo) semestre letivo de 2016 (período 2016.2) o FNDE aumentou o valor máximo de financiamento de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais) para R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

Ocorre, entretanto, que o FNDE, mais uma vez veio alterar o funcionamento e a operacionalização do FIES a partir do 1o (primeiro) semestre letivo de 2017 (período 2017.1).
A partir deste momento, o FNDE deixou de conceder financiamentos cujos valores fossem fixados por meio de percentuais; assim, a par da inserção dos dados do aluno no SisFIES, bem como dos valores das semestralidades, desde o período 2017.1 é o próprio sistema que informará qual será o efetivo valor financiado.

A Portaria Normativa MEC n.o 10, de 30.4.2010, após as alterações perpetradas pela Portaria Normativa MEC n.o 5, de 15.2.2017,
passou a assim dispor, em seu art. 6o, suprimindo a indicação de percentuais.
Ademais, a Portaria Normativa n.o 25 de 21.12.2016, após a alterações implantadas pela Portaria Normativa n.o 4, de 6.2.2017, passou a fixar de maneira peremptória que o valor a ser financiado em todos os contratos FIES não suplantaria a monta de R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
in verbis
:

ANEXO I - DETALHAMENTO DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

DAS VAGAS E DE DESEMPATE

(...)

1-A) Em razão do disposto no § 8o do art. 7o desta Portaria, e nos termos do art. 4o-B da Lei no 10.260, de 2001, e art. 25, § 2o da Portaria Normativa MEC no 1, de 2010,
fica estabelecido o limite do valor semestral máximo em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para novos financiamentos, cabendo ao estudante arcar com a eventual diferença
.

A previsão desse teto, no entanto, não quer dizer que o FIES sempre financiaria o valor máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), haja vista que o valor financiado em cada caso deverá obedecer ao disposto na Portaria Normativa n.o 10/2010, mas sendo certo que o valor semestral sempre estaria limitado ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Os esclarecimentos pontualmente tecidos atestam, de forma clara,
a completa ausência de prerrogativa da instituição de ensino sobre os parâmetros e normas que regulamentam o FIES
; conquanto represente um dos vértices da relação que é composta pelo FNDE e pelo aluno nos outros extremos, fato é que, ao optar por aderir ao FIES e ofertar cursos de graduação cujas mensalidades possam ser financiadas pelo referido programa governamental,
a instituição de ensino se sujeita integralmente aos preceitos e normas que serão periodicamente editados pelo FNDE, não lhe sendo possível realizar qualquer questionamento neste sentido
.

Prossigo.

Para demonstrar a existência da citada trava sistêmica, a instituição apelante argumenta que a Universidade Anhanguera - UNIDERP, que pertence ao mesmo grupo educacional da instituição apelante, solicitou a lavratura de Ata Notarial por meio de tabelião competente, de modo a demonstrar a impossibilidade de aditamento do contrato FIES em valor superior ao teto de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos) para quaisquer dos cursos por ela ofertados.

A Ata Notarial anexa, demonstra que qualquer tentativa de aditamento do contrato de financiamento dos seus estudantes em valor superior aquele fixado como teto pelo FNDE a partir do 1o (primeiro) semestre letivo de 2016 (período 2016.1) - qual seja, R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil, novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos) – era peremptoriamente rejeitado pelo SisFIES
, ainda que instituição apelante tenha expressamente buscado indicar o valor efetivamente praticado a título das semestralidades escolares nos períodos 2016.1 e subsequentes.

Daí porque a instituição apelante argumenta que o FNDE, de forma arbitrária, impôs uma trava no SisFIES que limita o valor máximo de todos os contratos do FIES de todas as instituições, em todo território nacional, ao teto de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos), de modo que
qualquer tentativa de formalizar o aditamento em valor superior - por exemplo, em aplicar o valor integral praticado pela instituição a título de semestralidade escolar do curso de medicina - restava impedida.

Tecidos tais esclarecimentos acerca do contexto no qual está inserido o questionamento posto na lide, é importante ressaltar que, no caso concreto, a requerente firmou contrato de financiamento com o FNDE lhe sendo concedido o valor global de financiamento conforme se infere da Cláusula Terceira do Contrato de Abertura de Crédito, formalizado entre a requerente e o FNDE (ID n.o 10.0686.185.0007647-65).

Ao valor total poderia ser adicionado 25% (vinte e cinco por cento), em função de aumentos eventualmente aplicados pela instituição, no valor da mensalidade, totalizando, ao final, a monta de R$ 588.169,90 (quinhentos e oitenta e oito mil cento e sessenta e nove reais e noventa centavos). Ou seja,
por meio do contrato FIES, o FNDE se comprometeu a conceder, à requerente, crédito correspondente ao valor global de R$ 588.169,90 (quinhentos e oitenta e oito mil cento e sessenta e nove reais e noventa centavos), reconhecendo a possibilidade de que a semestralidade escolar da instituição apelante sofresse reajustes.

Ocorre que, ao que consta dos autos, ao firmar o referido Contrato de Abertura de Crédito para o Financiamento de Encargos Educacionais, fora previamente estipulado que o valor semestral do financiamento concedido para o 1o (primeiro) semestre letivo de 2016 seria de R$ 41.275,09 (quarenta e um mil duzentos e setenta e cinco reais e nove centavos).

Assim,
ante o descumprimento do contrato FIES pelo FNDE, a instituição apelante restou impossibilitada de realizar o aditamento do contrato de financiamento estudantil da requerente no valor correspondente a 89,83% (oitenta e nove inteiros e oitenta e três centésimos por centos) do valor efetivamente praticado a título de semestralidade para os períodos 2016.1 e subsequentes, uma vez que o valor máximo financiável pelo FNDE a partir de então foi inferior ao valor praticado pela instituição apelante, a título das mensalidades escolares.

Para elucidar a situação financeira que se instaurou no contrato, trago à baila a descrição feita pela instituição apelante, quando pontua que no 1o (primeiro) e no 2o (segundo) semestres letivos de 2016 (períodos 2016.1 e 2016.2), apesar de a semestralidade escolar do curso de Medicina praticada pela IES requerente ter correspondido a R$ 45.948,00 (quarenta e cinco mil novecentos e quarenta e oito reais), consoante se observa dos contratos de prestação de serviços educacionais formalizados entre as partes, o contrato FIES da requerente somente financiou os valores de R$ 41.275,09 (quarenta e um mil duzentos e setenta e cinco reais e nove centavos) e R$ 36.681,64 (trinta e seis mil seiscentos e oitenta e um reais e sessenta e quatro centavos) em cada um dos períodos, respectivamente, nos termos extraídos do Documento de Regularidade de Inscrição (DRI) e Documento de Regularidade de Matrícula anexos, gerando um saldo não financiado pelo FNDE de R$395,77 (trezentos e noventa e cinco reais e setenta e sete centavos) apenas no ano de 2016.

Depois, explicou a instituição apelante que, no 1o (primeiro) e no 2o (segundo) semestres letivos de 2017 (períodos 2017.1 e 2017.2), a semestralidade escolar do curso de Medicina praticada pela IES requerida correspondeu a R$ 51.415,80 (cinquenta e um mil quatrocentos e quinze reais e oitenta centavos), nos termos extraídos dos contratos de prestação de serviços educacionais formalizado entre as partes, enquanto o aditamento do contrato FIES da requerente foi formalizado no valor de R$ 43.877,47 (quarenta e três mil oitocentos e setenta e sete reais e quarenta e sete centavos) referente ao período 2017.1 e R$ 36.681,63 referente ao período 2017.2, consoante se verifica dos documentos de regularidade anexados, totalizando um saldo não financiado pelo FNDE de R$ 11.814,52 (onze mil oitocentos e quatorze reais e cinquenta e dois centavos) somente no ano de 2017.

E não para por aí. Veio o ano de 2018, e explicou a instituição apelante que, no 1o (primeiro) semestre letivo de 2018 (período 2018.1), o valor da semestralidade escolar do curso de Medicina praticado pela IES requerida correspondeu a R$ 56.759,40 (cinquenta e seis mil setecentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos), nos termos do contrato de prestação de serviços educacionais formalizado entre as partes, enquanto o contrato FIES da requerente somente financiou a quantia de R$ 36.681,63 (trinta e seis mil seiscentos e oitenta e um reais e sessenta e três centavos), conforme se verifica do documento de regularidade de matrícula anexo; o que culminou no saldo de R$ 14.305,33 (quatorze mil trezentos e cinco reais e trinta e três centavos) somente no citado período.

Em resumo,
por conduta adotada pelo FNDE - consistente em impor um limite financiável pelo contrato FIES – é que, nos documentos de regularidade de matrícula da requerente, relativos aos períodos 2016.1, 2016.2, 2017.1, 2017.2 e 2018.1 foram indicados valores inferiores aos praticados pela instituição requerida a título de semestralidade escolar e inferiores àquele previsto inicialmente no contrato FIES da requerente
.

Vale destacar que tal fato não ficou restrito à requerente ou apenas em relação à instituição apelante. Em verdade, tal problemática foi enfrentada por diversas instituições. Em diversos outros Processos (Cita-se, a título de exemplo, o Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Federal n.o 5003640-77.2015.4.04.7201, em trâmite perante o Tribunal Regional da 4o Região, Processo n.o 0006256-33.2015.4.03.6201, em trâmite no Juizado Especial Federal de Campo Grande e o Processo n.o 0012255- 85.2015.4.03.6000, em trâmite na 1a Vara da Justiça Federal de Campo Grande),
também fora proferida decisão compelindo o FNDE a financiar a integralidade do valor da semestralidade escolar do curso de Medicina praticado pela instituição, isto é, afastando a nova regra imposta pelo FNDE, consistente em fixar um valor máximo a ser financiável pelo FNDE - o qual é inferior ao valor praticado pela instituição, a título de semestralidade escolar e ao próprio crédito global concedido aos estudantes financiados por meio de contrato de financiamento
.

Alguns estudantes de instituições de ensino superior, reconhecendo que a ausência de financiamento integral do valor das mensalidades escolares dos seus cursos decorreu de ato exclusivo do FNDE, ajuizaram demandas judiciais exclusivamente em face do indicado órgão, oportunidade na qual obtiveram decisões judiciais impondo ao FNDE a obrigação de permitir a contratação do financiamento no valor correspondente ao percentual de 100% (cem por cento) do valor da semestralidade escolar praticada pelas IES, conforme se comprova por meio das decisões apresentadas por amostragem no anexo trazido pela instituição.

Desta feita, resta evidente a estrita regularidade dos atos da IES requerida considerando que o responsável pelo ocorrido é o
FNDE que, limitou os valores dos contratos de financiamento que já estavam vigentes, gerando impensável situação de insegurança jurídica e financeira tanto para a IES quanto para os alunos.

Necessário destacar, neste ponto, que
o FNDE não poderia estipular qual deve ser o valor praticado pelas IES a título de semestralidade escolar, afinal cabe às instituições estipularem os valores a serem praticados, podendo inclusive fixar reajustes em suas semestralidades, nos limites disposto na Lei n.o 9.870, de 23 de novembro de 1999.

Saliente-se que não existe qualquer previsão normativa, tampouco contratual – seja entre instituição e a requerente, ou mesmo entre o FNDE e a requerente – que imponha à instituição a obrigação de deixar de atualizar os valores das mensalidades escolares de seus cursos.

Da regularidade da cobrança efetuada pela instituição apelante

Com efeito, por expressa previsão contratual, compete à requerente efetuar o pagamento dos valores não abarcados pelo seu contrato FIES, em conformidade com o Parágrafo Único da Cláusula Quinta do contrato de financiamento formalizado exclusivamente entre ela e o FNDE, senão, vejamos.

Parágrafo único –
Eventual diferença decorrente do percentual de financiamento estabelecido neste Contrato e o valor total do encargo educacional praticado pela IES no âmbito do FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do (a) FINANCIADO (A)
.
(destaquei)

Por simples análise ao Parágrafo Único da Cláusula Quinta, não pairam dúvidas de que a conduta adotada pela instituição, consistente em repassar à requerente a responsabilidade pelo pagamento do valor da semestralidade escolar não financiado pelo seu contrato FIES, decorre de nítido exercício regular de seu direito, consubstanciado no próprio contrato de financiamento formalizado entre a requerente e o FNDE. O disposto no Parágrafo Único da Cláusula Quinta do contrato de financiamento celebrado entre a aluna e o FNDE, inclusive, é corolário direto da Lei n.o 10.260/2001, que regulamenta o FIES.

Ora, se o próprio contrato, desde a sua celebração, prevê a possibilidade de elevação do valor da semestralidade no decorrer do curso e que os recursos para tanto são finitos, é porque admite que os reajustes das mensalidades - mesmo no caso em que inicialmente é financiado o valor correspondente a 89,83% da mensalidade escolar -, podem ultrapassar o valor do financiamento, dentro da legalidade, fazendo surgir para o estudante a obrigação prevista no Parágrafo Único da Cláusula Quinta do Contrato FIES. Logo,
o estudante, quando assina o contrato do FIES, está ciente de que, mesmo no caso em que inicialmente é financiado o valor correspondente a 100% (cem por cento) da mensalidade escolar, poderá exsurgir o dever de pagar aquilo que não for açambarcado pelo financiamento.

Por tal razão, inclusive, é que o artigo 1o, §2o da Portaria Normativa do MEC n.o 15/201113 dispõe, de forma expressa, que diante da ausência de renovação do contrato FIES, compete ao próprio estudante o pagamento do valor integral das mensalidades escolares, senão, vejamos:

Art. 1o Os contratos de financiamento do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies), formalizados a partir da data de publicação da Lei no. 12.202, de 14 de janeiro de 2010, deverão ser aditados semestralmente sob a modalidade de simplificado ou não simplificado, independentemente da periodicidade do curso.

(...)

§ 2o
Caso o estudante não efetue o aditamento de renovação semestral no prazo regulamentar, será permitida a cobrança da matrícula e das parcelas vencidas da(s) semestralidade(s) referente(s) ao(s) semestre(s) não aditado(s), ressalvado o disposto no art. 25 da Portaria Normativa MEC no 1, de 22 de janeiro de 2010

De forma análoga, diante da ausência do financiamento do valor integral, por parte do FNDE, do valor da semestralidade escolar praticada pela IES, competirá ao estudante financiado o pagamento do valor residual não açambarcado pelo contrato de financiamento.

Ademais, referendando o Parágrafo Único da Cláusula Quinta do contrato FIES formalizado entre a requerente e o FNDE, o Ministério da Educação (MEC), por meio do
artigo 1-A da Portaria Normativa do MEC n.o 4, de 6.2.201714, estabeleceu, recentemente, mais uma vez, que caberá ao estudante arcar com a eventual diferença entre o valor financiado pelo contrato FIES e aquele praticado pela IES a título de semestralidade escolar.

Não pairam dúvidas, desta feita, que, em nítida confirmação do quanto disposto no Parágrafo Único da Cláusula Quinta do contrato FIES, o pagamento do valor da parcela da semestralidade escolar não financiado pelo contrato FIES é de responsabilidade exclusiva dos próprios estudantes financiados.

Outrossim, a modificação das políticas governamentais relacionadas ao financiamento estudantil não pode prejudicar a instituição e o seu direito de promover reajustes nas mensalidades escolares, mormente se o contrato firmado entre o FNDE e o financiado (acadêmico) previu expressamente a possibilidade de cobrança do aluno da diferença entre os valores da semestralidade e o financiado pelo FIES.

Nesse contexto, como já observado, essa discussão deveria ser resolvida em demanda na qual o FNDE também figurasse como réu, já que a cobrança de diferenças dos acadêmicos somente vem ocorrendo em razão das novas políticas adotadas para a concessão do financiamento estudantil.

Verifica-se que o valor cobrado da aluna em 2018/1 se refere a diferença não coberta pelo FIES, uma vez que a semestralidade escolar encontrava-se no importe de R$ 56.759,40 (cinquenta e seis mil setecentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos) e o FIES repassou para a IES apenas o montante de R$36.681,63 (trinta e seis mil seiscentos e oitenta e um reais e sessenta e três centavos), o que, indubitavelmente, compromete a saúde financeira da instituição e a continuidade dos serviços educacionais por ela prestados.

Cabe trazer à colação o fato de que há diversos julgados, reconhecendo, não só o dever do estudante arcar com o saldo remanescente não financiado pelo FIES, em razão da expressa previsão contratual (parágrafo único da cláusula quinta, do contrato FIES), como também a tese da defesa, no sentido de que foram as novas regras ditadas pelo FNDE, a partir de 2015, que geraram a problemática aqui discutida, senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PRELIMINAR CONTRARRECURSAL INOVAÇÃO ACOLHIDA MÉRITO COBRANÇA DE DÍVIDA POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR ALEGAÇÃO DE COBERTURA PELO FIES COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE COBERTURA INTEGRAL PARA O PERÍODO INFORMADO DÍVIDA RESIDUAL POSSIBILIDADE DE COBRANÇA SENTENÇA DE

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I- Na hipótese, as teses referentes ao reajuste abusivo das mensalidades escolares dos cursos ofertados pela IES recorrida, tampouco de cobrança de valores diferenciados a título de mensalidades escolares para estudantes contratantes ou não do FIES do mesmo período do curso ou, ainda, de veiculação de publicidade enganosa por parte da IES recorrida constituem inovação recursal inviável de ser examinada, eis que não se extrai da exordial qualquer alegação nesse sentido.

II
- Conforme as novas regras, a partir do ano de 2015, o FNDE passou a realizar os aditamentos contratuais de forma limitada, razão pela qual o valor máximo para o financiamento passou a ser de R$ 39.000,00 no 1.o semestre de 2016 e de R$ 42.983,70 para o 2.o semestre de 2016 (f.215) e o MEC comprometeu-se a financiar integralmente as mensalidades que tiveram um reajuste de até 6,41% em relação ao valor cobrado no ano de 2015.

III- Diante desse cenário, o valor da semestralidade que ultrapassou o limite de crédito financiado pelo FIES passou a ser suportado pelo acadêmico, conforme expressamente previsto no parágrafo único da cláusula quinta do contrato de financiamento estudantil acostado aos autos.

VI- Inexistindo ilicitude na conduta da Instituição de Ensino Superior, não há justificativa para a declaração de inexistência das cobranças, tampouco para a imposição do dever de indenizar. matrícula para se estabelecer as obrigações futuras. Não se revela abusiva a mensalidade que obedecer aos critérios exigidos no artigo 1o, §§ 1o e 3o, da Lei no 9.870/99. É legítima a cobrança de saldo residual quando o contrato de financiamento estudantil prever expressamente ser a obrigação de responsabilidade do financiado.
(TJMS. Apelação Cível n. 0830151- 44.2016.8.12.0001, Campo Grande, 3a Câmara Cível, Relator (a): Des. Marco André Nogueira Hanson, j: 31/01/2019, p: 05/02/2019) (destaquei)

CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. COBRANÇA DE VALOR RESIDUAL NÃO ACOBERTADO PELO PROGRAMA. POSSIBILIDADE. ENCARGO QUE RECAI SOBRE O ALUNO FINANCIADO. EXPRESSA PREVISÃO NO CONTRATO FIRMADO COM O AGENTE OPERADOR DO FIES. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MORAL INEXISTENTE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Cabendo ao aluno, beneficiário do FIES, por força de expressa previsão constante do próprio contrato de financiamento estudantil (cláusula 5a, parágrafo único - fl. 07), arcar com o pagamento de eventuais diferenças verificadas entre o valor da semestralidade cobrada e aquele acobertado pelo agente financiador, mostra -se legítima a cobrança dos valores faltantes e exigíveis, levada a efeito pela instituição de ensino.

2. Ressai improcedente a pretensão deduzida, voltada a obstar a cobrança das diferenças verificadas e à condenação da instituição de ensino ao pagamento de indenização por danos morais, ante a ausência de abusividade da cobrança do valor residual e da consequente licitude da conduta da ré, o que arreda, de plano, a sua responsabilização pelos danos imateriais alegadamente experimentados pelo autor/recorrente.

3. Apelo conhecido e desprovido. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, ex vi do art. 55 da Lei no 9.099 /95. Suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas, uma vez que beneficiário da gratuidade de justiça, ora concedida.
(TJ-DF – Apelacão Cível do Juizado Especial ACJ 20140110226117 DF 0022611 - 84.2014.8.07.0001 – Publicada no DOU em 13/11/2014) (destaquei)

AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. COBRANÇA DE VALOR RESIDUAL. POSSIBILIDADE. ENCARGO DO ALUNO FINANCIADO. EXPRESSA PREVISÃO NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Havendo previsão expressa no contrato de abertura de crédito para financiamento de encargos educacionais que eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela instituição de ensino superior e aquele financiado pelo FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do financiado, é encargo do aluno o pagamento de qualquer valor residual.

2. Não se mostra cabível a condenação por danos morais ante a ausência de abusividade da cobrança do valor residual e da ilicitude da conduta da ré, o que afasta qualquer responsabilização pelos danos imateriais alegadamente sofridos pelo apelante.

3. Recurso desprovido. Sentença mantida.
(TJ-DF - Apelação Cível APC 20150610099518 – Publicado no DOU em 25.5.2016) (destaquei)

O que se constata, pois, é que o tema já chegou à reflexão do Judiciário, e foi recepcionado pela prudência que a situação requer. Logo, nos entendimentos acima, verifica-se que é uníssona a conclusão de que o estudante deverá arcar com o valor residual não acobertado pelo FIES por expressa previsão contratual estipulado entre o aluno e o FIES.

Com efeito, para que obtivesse o efetivo cumprimento do seu contrato FIES, competia à requerente ajuizar demanda judicial em face do FNDE. A requerente deveria, portanto, ter buscado, pelas vias próprias, o cumprimento do seu contrato pelo FNDE. No entanto, em propor a presente demanda somente em desfavor da instituição, que, conforme demonstrado, está apenas exigindo o que lhe é devido.

Assim e por tudo o exposto, concluo que não há que se falar em irregularidade, abusividade ou ilegalidade nos procedimentos da instituição, em portanto, completamente inaplicável qualquer pleito indenizatório em favor da requente.

Com essas considerações, peço Vênia a Eminente Relatora, para dar provimento ao recurso da instituição requerida
e, consequentemente,
negar provimento ao recurso da autora,
por reconhecer exigível o débito discutido.

É como voto

EM 23 DE SETEMBRO DE 2020:

POR MAIORIA DESPROVERAM O APELO DE.
IUNI UNIC

EDUCACIONAL LTDA E PROVERAM O DE
MARIA DE FATIMA ORTEGA KROLING.
JULGAMENTO ADIADO A FIM DE APLICAR A TÉCNICA DO ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO DE 7 DE OUTUBRO DE 2020(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (3o.VOGAL)

Eminentes pares:

O Governo Federal, em vez de construir universidades, decide criar e difundir massivamente o FIES, e para isso evidentemente recebeu aplausos eloquentes dos empresários dessa área.

A educação se transformou em
commodity
no país. O brasileiro é estimulado a fazer o ensino superior em faculdade particular com tranquilidade pois o Estado arcará com seus estudos, e o aluno começa a pagar as parcelas do financiamento só depois que concluir o curso.

Porém, nesse intervalo, mudam-se as regras.

O estudante que obteve a concessão do FIES não paga a parte da mensalidade não incluída no financiamento, graças à trava bancária. E os que não têm esse subsídio ingressam com pedido de restituição da diferença cobrada no reajuste.

Há muitos casos de quem já concluiu o curso e alega existir na lei e em resoluções um dispositivo que veda a discriminação e o tratamento diferenciado, o que, no entanto, estaria ocorrendo já que o aluno que paga com recurso próprio tem o denominado desconto de pontualidade, ou outra designação qualquer.

Quem pagará essa conta? No meu entender, principalmente em relação aos contratos anteriores a 2017, esse ônus não pode recair sobre o aluno, parte vulnerável da relação e que confiou em contratar aquela instituição justamente porque oferecia vagas no programa estudantil do governo federal.

Num país sério, que se preocupa verdadeiramente com o ensino, é inaceitável a pessoa que cursa medicina, por exemplo, com previsão de arcar com determinada quantia no final, a partir de dado momento ter que assumir valor bem superior porque a União não tem mais dinheiro para suportar o programa. Seguramente esse estudante não teria optado por universidade privada se soubesse disso.

O MEC propõe que ele abandone o curso?

Não defendo o calote, e sim a solução do problema pelas instituições particulares de ensino que aceitaram participar do FIES. A relação jurídica é delas com o Governo Federal, e não com o aluno.

Essa matéria já está praticamente resolvida na Quarta Câmara de Direito Privado.

Posto isso, acompanho o voto da relatora para
negar provimento
ao Recurso da ré e dar provimento ao Recurso da autora.

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (4o. VOGAL)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
MARIA DE FATIMA ORTEGA KROLING
e por
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA.

AÇÃO
: Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais no 1015551-67.2018.8.11.0041, proposta por
MARIA DE FATIMA ORTEGA KROLING
contra
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA.

SENTENÇA
: julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar inexistente o débito junto à parte ré, além do valor correspondente a 10,17%, bem como eventuais cobranças de mensalidades realizadas no decorrer da demanda, confirmando a tutela de urgência deferida anteriormente.

A
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S. A.
recorre e busca a improcedência dos pedidos.

O i. Relator rejeitou as preliminares e, no mérito, negou provimento ao recurso e manteve a sentença que declarou a inexigibilidade do débito.

O Relator considerou que a responsabilidade pela prova do fato impeditivo é atribuível à requerida, em razão da aplicação do CDC à relação entre a estudante e a IES.

Observa-se que autora é estudante do curso de medicina e obteve do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, financiamento parcial de seu curso, beneficiada com
89,83% do financiamento de seu curso de medicina,
conforme o disposto no Contrato no. 10.0686.185.0001647-65, datado de
24/02/2016
.

Apesar do financiamento, a requerida reduziu o percentual coberto pelo FIES para
85,34%
, e, por fim, para
64,63%
, gerando para a autora uma cobrança no valor de R$2.873,30 (dois mil, oitocentos e setenta e três reais e trinta centavos), razão pela qual buscou a declaração de inexistência do débito; a abstenção de cobrança de qualquer diferença na mensalidade até a conclusão de seu curso e de negativação do nome em órgãos de proteção ao crédito; não criar óbice a autora de utilizar o portal do acadêmico e demais serviços disponíveis e o pagamento de indenização por danos morais, pleitos esses que restaram parcialmente acolhidos.

Desse modo, a única diferença entre o valor da mensalidade praticada pela IES e aquele repassado pelo FIES que pode ser cobrada da autora é o percentual de
10,17%
, mesmo que tal cobrança esteja prevista em termo aditivo, por ferir a boa fé e o código consumerista.

No caso, restou incontroverso que o contrato realmente foi firmado no percentual de 89,83% de financiamento e mais um percentual de 25% a ser aditado para cobrir eventuais reajustes de mensalidades.

Verifica-se que no pacto de financiamento estudantil, mais especificamente no parágrafo único da cláusula terceira, que o valor da mensalidade financiada
corresponde a 89,83% do valor fixado pela Instituição de Ensino Superior – IES para o 1o semestre de 2016
do curso em que a financiada estava matriculada.

“
PARÁGRAFO ÚNICO –
O valor da semestralidade financiada corresponde a
89,83
% (oitenta e nove, oitenta e três por cento) do valor fixado pela IES para o 1o semestre de 2016 do curso em que o FINANCIADO(A) está matriculado(a)
.
”

Aliás, consignam ainda os parágrafos terceiro e quinto da mesma cláusula terceira:

“
PARÁGRAFO TERCEIRO
-
Quando o limite de crédito global não for suficiente para a cobertura do percentual de financiamento até a conclusão do curso
, seja dentro do prazo regular ou quando houver dilação do prazo do curso pela IES e desde que com prévia autorização do Agente Operador do FIES,
será admitido o aumento do valor constante do caput desta Cláusula por meio de solicitação formal do(a) FINANCIADO ( A) e mediante assinatura de termo aditivo a este Contrato
.(parágrafo primeiro, cláusula terceira).

“
PARÁGRAFO QUINTO
–
O pagamento à entidade mantenedora da IES, relativo aos encargos educacionais financiados por intermédio do presente Contrato, será providenciado pelo Agente Operador do FIES
”.

E a Cláusula Quarta:

“
DO PERCENTUAL DO FINANCIAMENTO –
O valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio de a
89,83
% (oitenta e nove, oitenta e três por cento) dos encargos educacionais totais, não sendo permitida qualquer elevação do percentual estabelecido neste Contrato e seus aditamentos
.”

Ainda que relevantes os argumentos da Instituição de Ensino, apelada, acerca da interpretação dos contratos, da forma que as cláusulas se comunicam e em que pese a discussão acerca de quem é o responsável pelo pagamento de eventual diferença residual nos custos das mensalidades, tem-se, em tese, que deveriam ser suportadas inteiramente pelo FNDE,
pelo fato de que foi concedido
e mantido
à estudante
, inclusive, nos aditamentos semestrais firmados posteriormente, o
custeio de 89,83%
dos encargos educacionais totais do semestre.

Ressalta-se que eventual discussão referente à limitação ou não de reajuste da semestralidade dos encargos educacionais é questão que não pode afetar a aluna, aqui apelada.

Necessita, se for o caso, ser enfrentada e dirimida em demanda própria e Juízo competente, máxime se
o próprio contrato firmado com o FNDE

previu, inclusive, o acréscimo de 25% sobre o valor total financiado justamente para cobrir eventuais reajustes das mensalidades
.

Sabe-se que o acadêmico que inicialmente contrata o percentual de 89,83% de bolsa estudantil para o custeio do curso, sente-se plenamente seguro de que haverá o cumprimento do contrato com o pagamento desse percentual das parcelas e subsequentes aditamentos semestrais.

Destaca-se que a própria Instituição de Ensino, requerida, aqui apelada, é beneficiária do programa de financiamento estudantil do Governo, à medida que aderiu, por vontade própria, naturalmente movida pelas vantagens inerentes ao pacto. Pode, portanto, se descredenciar a qualquer tempo, desde que honrados os contratos até então celebrados.

Ora, no momento em que se assina o Termo de Adesão, a instituição de ensino concorda com as normas que regulamentam o Fundo,
caso em que não se revela razoável admitir que não estivesse plenamente ciente dos custos projetados para o curso, especialmente dos valores cobertos pelo programa
.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADO - FIES - REAJUSTE DE MENSALIDADE - INOBSERVÂNCIA DO TETO ESTIPULADO PELO FNDES E MEC - DIFERENÇA COBRADA - IMPOSSIBILIDADE
- TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES - SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS - POSSIBILIDADE.

A tutela de urgência será deferida quando concorrerem elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do NCPC).

Afigura-se ilegal, a priori, a cobrança direta do aluno de eventuais diferenças entre o valor da mensalidade e a quantia repassada pelo FIES/MEC.

AS IES (INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR) QUE ADERIRAM E/OU PRETENDAM CONTINUAR NO PROGRAMA FIES DEVEM OBEDECER AS CONDIÇÕES E AOS LIMITES DE REAJUSTAMENTO DAS MENSALIDADES IMPOSTOS PELOS ATOS GOVERNAMENTAIS
. Provimento negado
.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0439.16.014118-0/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2017, publicação da súmula em 05/05/2017) (grifei).

Nesse passo, eventual discussão acerca de “
trava sistêmica”
atribuída ao FNDE, não pode ser oposta contra o aluno, máxime nos limites da presente ação em que o Fundo não figura como parte. A mesma sorte cabe aos temas suscitados pela apelante sobre a negativa de vigência ao art. 1o, da Lei no 9.870/1999, que trata sobre o reajuste do valor da mensalidade; sobre a afronta à autonomia universitária para fixar os valores das mensalidades e sobre o princípio da isonomia que deve haver entre os alunos de mesmo curso e período, porquanto nenhum deles diz respeito à relação havida entre a instituição educacional e o aluno. De modo que se revela impertinente o questionamento acerca de alteração de valores ou trava do sistêmica do FIES.

Diante disso, se o aluno é beneficiário do contrato do FIES
que lhe concedeu financiamento de 89,83% dos encargos educacionais totais do semestre desde o início do seu curso
, não se mostra razoável cobrar-lhe diferenças superiores ao percentual de
10,17%
, ao argumento de que o sistema FIES passou a conceder descontos com tetos inferiores àqueles praticados para o curso disponibilizado pela recorrente, sob pena de violar a segurança jurídica das relações e boa-fé contratual que deve sempre nortear os pactos, notadamente em contrato de prestação de serviços educacionais. Portanto, afigura-se contrário às normas que regem a relação jurídica a cobrança de diferenças no valor que já foi pago pelo FIES.

A título argumentativo, ainda, confira-se o que dispõe o artigo 1o da Portaria n. 638/2017 do MEC:

“Art. 1o -
Estabelecer para o 2o semestre de 2017
o valor máximo de financiamento para realização de contratos e aditamentos de renovação semestral no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies:

I - Contratos formalizados até o 2o semestre de 2016: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

II -
Contratos formalizados a partir do 1o semestre de 2017
: R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
cabendo ao estudante arcar com a eventual diferença
.”

De sua leitura, infere-se que, se se tratar de contrato formalizado até 2016, como o da aluna apelada, em princípio não há falar em diferenças a serem cobradas da referido aluna,
porquanto só passou a ser permitida àqueles pactos celebrados
a partir de 2017
, conforme a redação do inciso II, da mencionada Portaria 638/2017 do MEC
.

Por esse motivo,
não comporta provimento o apelo da requerida, logo deve ser
mantida, integralmente, a sentença que reconheceu a inexistência do débito referente à diferença ou complementação da mensalidade
.

A autora também apelou e busca a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da permanência das cobranças no portal do aluno, bem como em razão da restrição pedagógica à matrícula e aditamentos por parte da IES, que só foram possíveis mediante o deferimento da tutela de urgência.

É de notar-se que a irregularidade da cobrança ocasionou a impossibilidade de rematrícula e de aditamento do contrato do FIES da autora, o que deve ser considerado como uma situação que ultrapassa o mero dissabor e, como tal, enseja a reparação civil.

Se restou constatada a falha na prestação do serviço, decorrente da cobrança indevida e, ainda, constituiu obstáculo para que ela se matriculasse no semestre seguinte e desse continuidade a sua graduação, resta configurado o dano moral.

A situação descrita, qual seja, o impedimento da autora em rematricular nos semestres letivos subsequentes, como consequência da conduta irregular da IES, por certo, implicou em desgaste emocional, bem como desnecessária insegurança e angústia à aluna que não sabia se conseguiria concluir o curso, tão sonhado e de tão difícil acesso para muitos.

Com essas considerações, acompanho o voto da Relatora.

É como voto.

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2o.VOGAL)

Senhor Presidente:

Estou de pleno acordo com o entendimento do desembargador Rubens, desembargador Guiomar, mas o resultado é que me causa um desconforto. Estamos a declarar que a ação é improcedente, o verso é inelegível.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (3o.VOGAL)

A ré tem de cobrar da União o direito que entende lhe assistir.

VOTO RETIFICAÇÃO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2o.VOGAL)

Acontece que houve alteração do sistema. A escola tomou conhecimento e o estudante tomou conhecimento. Então, logo diminuiu o valor de financiamento.

Só quero falar isso, porque uma vez declarada ilegítimo o crédito, a escola não tem mais como postular e esta situação foi a FNDE que diminuiu o valor de financiamento.

Com todo o respeito ao entendimento contrário, foi dado conhecimento ao aluno e a faculdade.

Aqui não se pretende realmente o recebimento de percentual anterior a mudanças. Pretende-se recebimento que foi diminuído em 2017.

Foi essa a conclusão que cheguei, e com respeito pelos votos de Vossas Excelências, já votei no mesmo sentido, mas isto é decorrente de um estudo que fiz a respeito, e na verdade, de hora em diante, ressalvo meu entendimento e acompanho a maioria, mas sempre ressalvando que não é este o meu entendimento.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o. VOGAL)

Apenas para esclarecer meu ponto de vista, a grande realidade é que quem criou isto foi o próprio FIES. Entendemos que o aluno também é um prejudicado, e estamos protegendo aquele que está na ponta, que é o aluno, porque há um contrato e esse contrato deveria e deve ser cumprido, e se houve uma modificação no curso da ação, este contrato deve ser discutido entre a faculdade e o FIES, e o aluno deve ser preservado. Esta é a questão.

É claro desembargador José Zuquim que tem logica o seu voto, porque é um contrato a três, com a participação do aluno, do FIES e da faculdade, e a faculdade aceitou os termos e colocou aluno sabendo que é carente e não pode pagar, e no meio do curso ou no fim do curso, o aluno sabidamente é carente e não pode pagar, e fala agora tem que pagar.

É a mesma coisa, que falar que você agora não vai mais estudar, você vai perder os cinco anos, os três anos que você fez, e vai ficar meio formado, meio aluno.

Então, dentre estes aspectos estamos preservando a inteligência do aluno em detrimento sim, e alguém vai perder, a escola no momento sim, mas ela deve buscar este credito do FIES porque houve um ato jurídico perfeito, e ele não pode ser mudado no andamento do processo sob pena de nós erodirmos as coisas sérias da vida, e o contrato é uma coisa séria da vida. Se o FIES mudou o contrato no curso, o que deve ser preservado e menos prejudicado, conforme o desembargador Rubens, é o aluno.

É claro que a faculdade tem de ganhar sim. Então, tem de ter uma ação dela contra o FIES, para reestabelecer os termos do contrato, para que não se mude a regra no meio do caminho, prejudicando o carente, que está fazendo o curso sabidamente sem poder paga-lo naquele momento, assim estaríamos aleijando ele.

Sem mais delongas, é por isto que votei assim. Vossa excelência tem toda a razão, o valor tem de ser pago, só que neste caso o FIES que foi o vilão e o aluno deve ser preservado.

Com todo o respeito a seu posicionamento, dizendo que na teoria do princípio dos bons pagadores a faculdade realmente tem de receber, agora só resta saber de quem, no caso do FIES e não do aluno.

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2o.VOGAL)

Quando entramos na discussão do contrato, o contrato há de ser preservado, há de ser modificado, nós deslocaríamos a competência para a Justiça Federal que é a competente para dirimir sobre o contrato.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o. VOGAL)

Certo, mas o FIES agora, a faculdade tirou o aluno, a faculdade tem de entrar, ao meu ver, se fora eu o advogado da faculdade, deve entrar para cima do FIES, e sim na Justiça Federal.

Neste caso a faculdade aleijou o aluno. A Justiça Estadual, agora vai cobrar o FIES. Esse contrato, esta discussão, vai para a Justiça Federal. Discussão entre o FIES, a União e a faculdade que seria o MEC.

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2o.VOGAL)

Está ai a nossa divergência desembargador Dirceu. O contrato não é celebrado com a universidade. O contrato é celebrado entre o aluno e o FNDE. Essa é a divergência.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o. VOGAL)

A faculdade participa, oferece o curso, ela busca o FIES que é um contrato atípico, que é um contrato entre aluno, faculdade e o FIES. A quebra de contrato é do FIES.

Estamos fazendo aqui uma preservação da inteligência. A intenção é preservar a parte mais fraca desse triangulo entre faculdade, aluno e FIES.

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2o.VOGAL)

De hora em diante, para evitar maiores delongas e morosidades do processo, acolho a decisão da maioria, sempre ressaltando o meu ponto de vista.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o. VOGAL)

Esse é princípio da democracia. A maioria governa com a minoria auxiliando. Às vezes a maioria também é a pior escolha, mas infelizmente ou felizmente, na democracia, a maioria é a regra do comando diretivo das coisas.

EM 7 DE OUTUBRO DE 2020:

POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA INSTITUIÇÃO DEMANDADA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020